Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707702-06.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ANDRE GOUVEIA QUERRE D E S P A C H O Na petição de ID no 55190029, o advogado do apelado, Dr. Rilker Rainer Pereira Botelho, OAB/GO 49547, comunicou a renúncia ao mandato outorgado pela parte apelada, juntando nesta oportunidade comunicação à parte via aplicativo de mensagens WhatsApp (ID no 55190030). O referido meio, contudo, não atende satisfatoriamente aos parâmetros previstos na legislação, não sendo, em princípio, hábil a comprovar a efetiva ciência inequívoca da parte quanto à renúncia do mandato. Isso porque a mensagem enviada por intermédio do aplicativo WhatsApp indica apenas o número telefônico do destinatário, não sendo possível verificar se o cadastro pertence realmente ao apelado, bem como não houve sequer a visualização da referida comunicação, não conferindo a segurança necessária de que a parte teve inequívoca ciência da renúncia. Nesse passo, para evitar tumulto processual desnecessário, atente-se o advogado que a notificação de renúncia ao mandato deve estar acompanhada de prova da ciência inequívoca do mandante acerca da renúncia (art. 112, CPC). Portanto, revela-se por ora ineficaz a notificação de renúncia encaminhada à parte apelada via WhatsApp, de maneira que o advogado deve permanecer representando a parte outorgante até que regularize e comprove a efetiva notificação da renúncia a seu cliente, observado o prazo processual pertinente (art. 112, §1o, CPC), ou até que este venha a outorgar procuração a novos patronos, a fim de evitar eventual prejuízo a sua defesa. Posto isso, deixo de reconhecer a renúncia informada na petição de ID no 55190029, diante da ausência de comprovação de que o mandante foi notificado, caso em que o mandatário (RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO – OAB/GO 49.547) continuará representando o mandante até que a comunicação de sua renúncia seja eficaz (e nos 10 dias seguintes à notificação), ou até que outro causídico ingresse nos autos por procuração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de ID no 54362613. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador